Tribunal: TJPA
Processo: 0825912-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825912-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO DE SOUZA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos relativos a contratos de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob pena de multa diária, ao fundamento de inexistência de contratação reconhecida pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado impugnado pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A juntada de termo de adesão com autorização de desconto e de comprovantes de TED em favor do agravado fragiliza, em juízo sumário, a alegação de inexistência de contratação.

5. A controvérsia acerca de eventual vício de consentimento demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela antecipada.

6. O lapso temporal relevante entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afasta a urgência e o perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais (processo nº 0887027-20.2025.8.14.0301), ajuizada por FERNANDO ANTONIO DE SOUZA GOMES.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Entendo que a presente demanda deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da presença dos requisitos do art. 2° e 3°, do CDC. O CDC instituiu no Brasil o princípio da proteção e confiança do consumidor. Este princípio abrange dois aspectos: i) a proteção da confiança no vínculo contratual, que dará origem às normas do CDC, que procuram assegurar o equilíbrio do contrato de consumo, isto é, o equilíbrio das obrigações e deveres de cada parte, através da proibição do uso de cláusulas abusivas e de uma interpretação sempre pró-consumidor; ii) a proteção da confiança na prestação contratual, que dará origem às normas cogentes do CDC, que procuram garantir ao consumidor a adequação do produto ou serviço adquirido, assim como evitar riscos e prejuízos oriundos destes produtos e serviços.

Na conformidade do disposto no art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ressalta-se também o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, de igual modo confere ao juiz o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final.

Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos bem pode se observar que restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido pela Autora, uma vez que não reconhece a contratação de cartão de empréstimo consignado perante as partes requeridas

Assim, presentes os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil do Brasil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO o pedido de tutela de provisória, determinando que as requeridas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) proceda a suspensão dos descontos efetuados na conta onde a requerente recebe seu benefício previdenciário referentes aos contratos de empréstimo consignado com cartão de crédito na modalidade RMC/RCC nº 16479212 e nº 50-2201276843. Faz-se míster que as partes retornem ao status quo a fim de que a parte requerente não seja ainda mais prejudicada com descontos indevidos e característicos de práticas abusivas.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).”

O agravante sustenta, em síntese:

(i) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência, pois a decisão teria sido fundamentada apenas nas alegações unilaterais do autor acerca do não reconhecimento do negócio jurídico, sem qualquer elemento de prova que evidenciasse a probabilidade do direito; (ii) inexistência do perigo de dano, argumentando que os descontos eram realizados há anos, comprometendo percentual mínimo da renda, e que eventual valor pago seria de fácil repetição pela instituição financeira; (iii) ausência de prazo razoável para cumprimento da obrigação, haja vista que o banco fora intimado em data posterior ao lançamento do desconto já remetido à fonte pagadora referente ao mês de dezembro, tornando materialmente impossível a suspensão no prazo de 48 horas; (iv) desproporcionalidade da multa cominatória diária de R$ 500,00, por tratar-se de obrigação de natureza mensal – a astreinte deveria incidir por evento de descumprimento, e não por dia –, e por importar em enriquecimento sem causa do agravado; (v) excesso no valor da multa, que não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco guardou correlação com o valor dos descontos impugnados; (vi) alternativamente, requereu a redução da multa a patamares condizentes com a realidade, sua limitação por evento de descumprimento e a concessão de prazo não inferior a 30 dias para cumprimento da determinação.

Em decisão ID 32754695, foi concedido em parte o efeito suspensivo ativo pleiteado, exclusivamente para modificar a periodicidade de incidência das astreintes, que passaram a recair por cada desconto indevido, e não mais de forma diária.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 33838576).

O Ministério Público em 2º Grau opinou pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, apenas para alterar a periodicidade das astreintes para incidir a cada desconto indevido, mantendo, no mais, a tutela de urgência concedida na origem.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

MÉRITO.

A controvérsia recural diz respeito à existência, ou não, dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015, que exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em juízo inicial, por ocasião da concessão parcial do efeito suspensivo ativo, este Relator entendeu presentes os mencionados pressupostos, limitando-se a modificar a periodicidade da multa cominatória. Contudo, em melhor e mais aprofundada análise dos autos, verifico que essa compreensão merece revisão, e a tutela antecipada concedida na origem deve ser revogada.

Explico.

Ao tempo da decisão monocrática liminar, os elementos disponíveis eram, basicamente, as alegações autorais e os extratos bancários demonstrativos dos descontos. Contudo, examinando com mais vagar o conjunto probatório, observa-se que o Banco BMG S.A. apresentou, nos autos originais, Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, documento que contém a identificação completa do agravado, autorização expressa para desconto em folha de pagamento, cláusula de consignação irrevogável e a formalização da contratação por meio de correspondente bancário.

Foram juntados, ainda, comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível – TED demonstrando que houve efetivo crédito de valores em conta de titularidade do próprio agravado. Ou seja, não se trata de hipótese de contratação absolutamente inexistente, em que sequer houve qualquer transferência ou proveito econômico ao pretenso consumidor.

Essa realidade documental altera substancialmente o quadro fático que fundamentou a decisão originária. A alegação singela de "ausência de contratação" perde verossimilhança quando confrontada com instrumento contratual subscrito, registro de crédito em conta do próprio autor e anos de descontos sem qualquer questionamento contemporâneo.

A controvérsia, portanto, deslocou-se: não se discute mais ausência absoluta de negócio jurídico, mas sim a validade da contratação, a eventual ocorrência de vício de consentimento, possível erro ou fraude na formação do contrato. Trata-se de questões que, por sua complexidade e especificidade, exigem dilação probatória, sendo incompatíveis com a cognição sumária inerente à tutela antecipada.

Compreendo a importância dos julgados que orientam a proteção ao consumidor hipossuficiente, especialmente nos casos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável. A modalidade RMC, de fato, possui dinâmica peculiar e potencialmente lesiva, o que justifica atenção redobrada do Judiciário. Contudo, a proteção consumerista não pode prescindir de um mínimo de plausibilidade fática, e é justamente esse elemento que, no caso concreto, se apresenta enfraquecido.

Nesse ponto, é preciso distinguir dois cenários distintos que frequentemente se apresentam nesta Corte. No primeiro, há contratação absolutamente negada, sem qualquer prova documental de sua existência, sem comprovante de crédito em conta do consumidor e com evidentes indícios de fraude – nesses casos, a tutela de urgência para suspensão dos descontos se mostra plenamente justificada e necessária. No segundo cenário – que é o dos presentes autos –, há contrato formal com assinatura atribuída ao consumidor, comprovante de transferência de valores para a conta do agravado e descontos que se prolongaram por anos sem reclamação imediata, circunstâncias que fragilizam a probabilidade do direito afirmada na inicial.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eliminar a necessidade de plausibilidade mínima da tese autoral. Ela redistribui o encargo probatório ao longo do processo, mas não substitui o juízo de verossimilhança que é pressuposto da tutela de urgência.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, mas os precedentes citados em seu parecer, referem-se a situações em que a instituição financeira sequer demonstrou a regularidade da contratação ou o efetivo crédito dos valores ao consumidor. No caso dos autos, o banco apresentou o instrumento contratual e os comprovantes de transferência bancária, o que diferencia substancialmente a hipótese dos paradigmas citados. A vulnerabilidade genérica do consumidor é premissa relevante, mas não suficiente para justificar a tutela quando há prova documental mínima da contratação.

Quanto ao perigo de dano, cabe registrar que os descontos impugnados tiveram início em junho de 2020, para o contrato nº 16479212, e em setembro de 2022, para o contrato nº 50-2201276843. A ação foi ajuizada em setembro de 2025, ou seja, transcorridos mais de cinco anos do primeiro contrato e aproximadamente três anos do segundo, sem que houvesse qualquer questionamento formal durante esse período. O considerável lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação é elemento relevante para afastar a urgência, pois demonstra que a situação era tolerada pelo próprio autor, sem que representasse risco imediato à sua subsistência.

Por essas razões, concluo que não estão presentes, na configuração atual dos autos, os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC/2015 para manutenção da tutela de urgência.

3.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, revogando a tutela antecipada concedida na origem.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026